Tribunal: TJPA
Processo: 0818027-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14081 - Decisão Interlocutória
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818027-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA, RIBAMAR FERREIRA

PROCURADOR: RIZOLEIDE FERREIRA DA LUZ

AGRAVADO: EDUARDO RIBEIRO DA SILVA

PROCURADOR: GLEYDSON DA SILVA ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria de Lourdes Ferreira de Oliveira e Espólio de Ribamar Ferreira contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração manejados contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado. Os agravantes alegam nulidade da decisão monocrática por usurpação de competência do órgão colegiado e sustentam a existência de omissões quanto à análise de oito pedidos formulados no agravo de instrumento originário, bem como ausência de fixação de honorários de sucumbência. Requerem o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática e o julgamento colegiado dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do relator que não conheceu dos embargos de declaração viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos preenchiam os requisitos do art. 1.022 do CPC, aptos ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 133, X, do Regimento Interno do TJPA, proferir decisão monocrática para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, incabível ou que não ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A alegação de nulidade por ofensa à colegialidade não subsiste quando há possibilidade de reapreciação da matéria por meio de agravo interno, como no caso concreto, estando, portanto, superada eventual nulidade.

Os embargos de declaração opostos não indicaram vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, limitando-se a veicular pretensão de rediscussão do mérito e de julgamento de pedidos que extrapolam os limites do agravo de instrumento.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não podem ser utilizados para provocar nova apreciação do mérito ou para apreciação de matérias que não integram a decisão recorrida.

O pedido de fixação de honorários de sucumbência não pode ser acolhido em agravo de instrumento quando não houve prévia fixação na instância de origem, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode proferir decisão monocrática para não conhecer de embargos de declaração que não apontem vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A possibilidade de interposição de agravo interno afasta a alegação de nulidade por violação ao princípio da colegialidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à análise de matérias alheias à decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 932, III; Regimento Interno do TJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1666728/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2504701/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.332.757/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 12.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA e o ESPÓLIO DE RIBAMAR FERREIRA
contra decisão monocrática deste relator vinculada ao ID 25542210, que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelos ora agravantes, sob o fundamento de que não estariam direcionados à correção de omissões, mas sim, à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

A parte agravante sustenta, em suas razões, que a decisão monocrática é nula, pois teria usurpado a competência da 2ª Turma de Direito Privado, violando o art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal e o §1º do art. 1.024 do Código de Processo Civil.

Alega que, nos termos dessas disposições, o julgamento de embargos declaratórios opostos contra Acórdão proferido por órgão colegiado deve ser realizado pelo mesmo colegiado, com relatoria do Desembargador que houver redigido o acórdão.

Defende, ainda, que os embargos de declaração foram opostos com base em omissões no acórdão quanto à análise de 8 (oito) dos 10 (dez) pedidos formulados no Agravo de Instrumento originário, além da ausência de fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do apelo, com a consequente anulação da decisão monocrática, a fim de que os embargos de declaração sejam conhecidos e julgados pela 2ª Turma de Direito Privado, com o enfrentamento das omissões apontadas.

Para efeito de registro, destaco que recurso interposto foi nominado pela parte como Agravo Regimental, contudo, conforme decisão de ID 26078422, consignei que o Regimento Interno deste Tribunal delimita o cabimento dessa via recursal, exclusivamente contra decisões proferidas pelo Presidente, Vice-Presidente ou Relator, desde que causadoras de prejuízo e que não comportem recurso próprio na legislação processual vigente ou no próprio Regimento Interno, não sendo esse o caso dos autos.

Assim, considerando que a insurgência se reveste da natureza jurídica de Agravo Interno, já que objetiva impugnar decisão monocrática do relator que não conheceu de recurso, com esteio no art. 267 do Regimento Interno desta Corte, recebi o Agravo Regimental como Agravo Interno.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão recorrida (ID 25918532).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

QUESTÃO PRELIMINAR

a) Nulidade em razão de julgamento monocrático:

Como relatado, o agravante arguiu a nulidade da decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos contra Acórdão desta Turma julgadora.

A despeito da preliminar suscitada pela parte adianto, desde logo, que o inconformismo não prospera.

Isso porque, a decisão que não conheceu os aclaratórios, foi devidamente proferida com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 133, inciso X, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, a saber:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”

“Art. 133. Compete ao relator:

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível”.

Os mencionados dispositivos legais, portanto, conferem ao Relator a prerrogativa de, monocraticamente, não conhecer dos embargos de declaração que se limitam a externar irresignação com o que restou decidido.

Por via de consequência, não há que se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, porquanto possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível ou incabível o recurso, como no caso concreto.

E ainda que assim não fosse, a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por alegada ofensa ao princípio da colegialidade, diante da inequívoca devolução da matéria.

Nesse sentido, ressalto posicionamento do C. STJ (grifei):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE
. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015. 3. Preenchidos os requisitos para cabimento dos honorários recursais, a majoração da verba constitui imposição legal e independe de trabalho adicional, não havendo falar em enriquecimento sem causa.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2504701 PE 2023/0398070-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Portanto, havendo respaldo legal para julgamento, via decisão unipessoal do relator e diante da interposição de recurso ao colegiado, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

A controvérsia remanesce na aferição do acerto ou desacerto da decisão que não conheceu dos embargos de declaração manejados contra Acórdão deste Colegiado que decidiu originalmente no presente Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão de primeiro grau e determinar:

1.
O trancamento da cobrança dos honorários advocatícios contratuais nos autos do inventário
, devendo o agravado ajuizar ação própria para a satisfação do seu crédito;

2.
A revogação da exigência de pagamento dos honorários contratuais como requisito para a homologação da partilha
, permitindo o prosseguimento do inventário sem tal condicionante (...)”.

Os embargos de declaração foram opostos pelos agravantes ao argumento de que o Acórdão continha omissões quanto à análise de 8 (oito) dos 10 (dez) pedidos formulados na petição de Agravo de Instrumento (itens I, II, III, IV, V, VII, IX e X), além da ausência de fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede recursal.

Pois bem.

Cumpre destacar que os itens que supostamente não teriam sido enfrentados no Acórdão foram os seguintes:

“(...)

(i) julgar não conhecido os embargos de declarações opostos por EDUARDO no ID 119650493;

(ii) condene EDUARDO pela oposição de embargos protelatórios, uma vez que reconhecido pelo JUÍZO DE 1º GRAU não cumprir um único dos requisitos para sua oposição;

(iii) decretar a preclusão do prazo recursal de EDUARDO em relação a decisão id 118733320;

(iv) condenar EDUARDO a multa por litigância de má-fé, e suas respectivas majorações por cada ato praticado;

(v) condenar EDUARDO por multa por ato atentatório a dignidade da justiça, e suas respectivas majorações por cada ato praticado;

(vii) condenar EDUARDO a indenizar MARIA em R$ 166.671,69, atualizado com juros e correção monetária a partir de 27/5/2021, a título de perdas e danos, uma vez que sofreu prejuízo na alienação do seu quinhão por, em tese, culpa de EDUARDO que causou incidente opondo resistência injustificada ao término do processo, e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que MARIA efetuou, concedendo prazo de 2 (dois) dias à MARIA para apresentar nos autos o contrato de honorários com o signatário e as despesas que efetuou para liquidação nos próprios autos;

(ix) determinar que a Secretaria proceda a atualização do valor da causa nos termos homologados pela decisão id 115755030; e

(x) intimar EDUARDO a pagar as multas por ato atentatório a dignidade da justiça e por litigância de má-fé e a indenização (...)

Ora, da leitura dos pedidos acima, é notório que a parte agravante pretende, via embargos de declaração, o provimento de questões ligadas ao próprio mérito da ação de inventário, como por exemplo, o deferimento do pedido de indenização por perdas e danos, de aplicação de multa por litigância de má-fé e de certificação de prazos supostamente expirados, dentre outras providências.

Evidente que, diante da natureza eminentemente satisfativa dos pedidos, eventual acolhimento das pretensões, além de completamente inapropriado pela via estreita do agravo de instrumento, resultaria na violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ademais, a análise de matérias que não fazem parte do conteúdo da decisão de primeiro grau, como no caso, implicaria também na violação ao princípio da devolutividade e na supressão de instância.

Forte nessas premissas, reafirma-se o posicionamento contido na decisão monocrática agravada (ID 25542210):

(...) Inicialmente, verificando-se que os aclaratórios foram protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui.

No mérito, verifica-se que a insurgência recursal visa, sob o argumento de omissão, a reapreciação da decisão proferida por esta Colenda Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento, contudo, tal pretensão não se amolda às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte embargante não aponta efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, mas sim busca ampliar indevidamente a via restrita dos embargos de declaração, bem como do próprio agravo de instrumento.

Nessa senda, insta sopesar que o acórdão ateve-se aos termos da decisão interlocutória proferida em
01/10/2024 (ID 128092603)
cujo teor estabeleceu de maneira clara e expressa que:

“inviável, pois o encerramento do processo de inventário não prescinde do pagamento das dívidas do espólio (art. 642 do CPC). E no caso concreto, ainda não foi realizado o pagamento das dívidas, justamente por conduta das partes, que vem se valendo de manifestações intermediárias no curso do processo.”

Nesse trilho, forçoso se faz ponderar que o agravo de instrumento tem por objeto a revisão de decisões interlocutórias de primeira instância, devendo respeitar seus limites processuais, sem a possibilidade de transformação em sucedâneo recursal genérico para a rediscussão de todas as questões incidentais do feito originário.

No presente caso, vislumbra-se que as argumentações constantes dos embargos visam a análise de múltiplas decisões interlocutórias, confrontando, assim, o princípio da unirrecorribilidade, que veda a impugnação fracionada e sucessiva de atos decisórios em momentos processuais distintos.

Dessa forma, a suposta omissão apontada pelos embargantes não se verifica, pois a decisão expressamente abordou a questão central da lide.

Não cabe, pois, aos embargos de declaração provocar nova apreciação de questões já enfrentadas, tampouco a análise de matérias que não fazem parte do conteúdo da decisão passível à apreciação do agravo de instrumento, sob pena de alargamento da via estreita e, por consequência, violação ao princípio da devolutividade.

De outro vértice, os embargos de declaração, não podem ser utilizados como instrumento para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Imperioso observar, portanto, sobretudo, que não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 DO CPC, não merece conhecimento os embargos declaratórios (...).

Portanto, considerando que os embargos de declaração consubstanciam recurso

de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem a decisão, ao contrário da tese recursal, não podem ser admitidos para impulsionar o julgamento da causa em si ou provocar manifestação acerca de pontos que não foram consignados na decisão originária que ensejou a revisão por esta instância superior, como no caso dos autos.

Outrossim, ressalto que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, sobretudo quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão e enfrentadas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Por fim, no que tange ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais recursais, tese também ventilada nos embargos de declaração não conhecidos, esclareço que a imposição dessa verba está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda (STJ, AgInt no AREsp n. 2.332.757/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, em pese às alegações dos agravantes,
não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida,
deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu dos embargos de declaração na espécie.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 04/06/2025